Tribunal: TJES
Processo: 5008570-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008570-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVAN EDUARDO AZEVEDO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – REGULARIDADE DOS DESCONTOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS DA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol do requerente/agravado, na medida em que este é servidor público estadual, portanto, sua margem consignável é de até 40% (quarenta por cento) da remuneração habitual.

2.
A cédula de crédito bancário referente ao empréstimo com desconto em conta corrente não integra a margem consignável, sendo que a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não ultrapassam os limites do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020.

3.
Não há que se falar em desrespeito à Lei nº 14.181/21, visto que o art. 3º do Decreto nº 11.567/23 estabelece a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) como equivalente ao mínimo existencial, o que é assegurado mesmo com o desconto da pensão alimentícia da remuneração bruta do agravado.

4
.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 37820999), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação de limitação de descontos registrada sob o nº 5001270-05.2024.8.08.0011, movida por
IVAN EDUARDO AZEVEDO DA SILVA
em desfavor do banco ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o autor é servidor público, e aufere renda líquida de R$6.114,00 (seis mil, cento e quatorze reais), e após contrair diversas dívidas com a instituição financeira requerida seu salário está completamente comprometido, restando para o mesmo a quantia de R$10,12 (dez reais e doze centavos).
” (evento 37820999).

Por isso, determinou que “
a instituição financeira demandada limite os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido do subsídio do autor, sem incidência de descontos na conta corrente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) para o caso de descumprimento.
” (evento 37820999).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol do requerente/agravado, na medida em que este é agente da polícia civil do Estado do Espírito Santo, portanto, sua margem consignável é de até 40% (quarenta por cento) da remuneração habitual.

O art. 8º do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020, prevê que:

“Art. 8º A margem consignável atribuída ao servidor público civil, vinculado à Lei Complementar nº 46, de 1994, corresponderá ao valor de até 40% (quarenta por cento) de sua remuneração habitual, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º deste Decreto. (Nova redação dada pelo Decreto 5213-R/2022)

Parágrafo único. Admitir-se-á a liberação de margem adicional equivalente a 10% (dez por cento), além da prevista no caput deste artigo, destinada exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício previsto no inciso VIII do art. 5º deste Decreto. (Inserido pelo Decreto 5482-R/2023)”

Além disso, o art. 6º do aludido ato normativo estabelece que a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não devem ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e das vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Em consulta aos autos da ação originária (evento 45841674), percebe-se que no mês de junho de 2024 o requerente/agravado auferiu remuneração bruta de R$ 10.370,42 (dez mil, trezentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), enquanto 04 (quatro) empréstimos consignados celebrados com o banco ora agravante importaram no desconto da quantia de R$ 3.101,53 (três mil, cento e um reais e cinquenta e três centavos).

À época do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada pelo juízo de origem (evento 37604539), no mês de janeiro de 2024, os descontos na folha de pagamento foram da ordem de R$ 3.409,39 (três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos), já a remuneração bruta perfez R$ 9.949,68 (nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito reais).

Logo, constata-se que em janeiro de 2024 os descontos de empréstimo consignado alcançaram o patamar de 34,26% (trinta e quatro vírgula vinte e seis por cento) e de 29,90% (vinte e nove vírgula noventa por cento) no mês de junho de 2024.

Impende descontar que a cédula de crédito bancário nº 23-051873-00 (evento 45166126), referente ao empréstimo com desconto em conta corrente e que estipulou parcelas mensais no montante de R$ 1.776,80 (mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) não integra a margem consignável. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. EMPRÉSTIMO COM CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Não há no CDC, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação, a despeito da espécie contratual.
II – Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo à luz da Lei do Superendividamento, em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta-corrente, é inaplicável o limite de desconto de 30% previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
III – Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009574-60.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 05/06/2024)

Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 1.085, definiu a tese de que: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
”
1
.

Tenho que todas as obrigações contratuais assumidas pelo agravado, respectivamente, nos meses de janeiro e de junho de 2024 atingiriam 52,12% (cinquenta e dois vírgula doze por cento) e 50,00% (cinquenta por cento) de sua remuneração bruta.

Nesse contexto, não verifico que foram violados os limites do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020, tampouco foi desrespeitada a Lei nº 14.181/21, visto que o art. 3º do Decreto nº 11.567/23 estabelece a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) como equivalente ao mínimo existencial, o que é assegurado mesmo com o desconto da pensão alimentícia (evento 37605034) de 25% (vinte e cinco por cento) de sua remuneração bruta.

Ademais, o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, excluiu as parcelas das dívidas de empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, importa consignar que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação.
2. Analisando os autos, observo que o rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial de R$600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022. 3. Ademais, o artigo 4º do mesmo Decreto dispõe que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não implicam em comprometimento do mínimo existencial, de modo que, no caso em tela, todos os contratos não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas
. 4. Por fim, salienta-se que apesar de o Decreto nº 11.150/2022 estar sendo objeto de controle de constitucionalidade no bojo das ADPFs nº 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida liminar, tampouco julgamento de mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001856-75.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/08/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Ato seguinte, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
REsp n. 1.877.113/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Outrossim, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.